Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-71.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito - Improcedência ação - Apelação da autora: Ausência de responsabilidade culposa da ré - Fato constitutivo do direito sem demonstração alguma - Improvimento.
Recurso da litisdenunciada: Provimento para elevação da verba honorária profissional arbitrada, à vista do diminuto valor da causa.